Tribunal: TJSP
Processo: 2088922-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Condenação ao pagamento de honorários. Gratuidade então indeferida. Benefício, se depois concedido, mesmo que de maneira tácita, como se defende, de todo modo tem efeito ex nunc. Decisão mantida. Recurso desprovido.